Tribunal: TJMT
Processo: 1019168-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019168-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MICHAEL NAYTH CARDOSO ALVES - CPF: 046.588.471-75 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

TUTELA ANTECIPADA
PARCIALMENTE
DEFERIDA
–

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COBRANÇA UNILATERAL POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FALTA DE CONTRADITÓRIO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – DANO GRAVE CONFIGURADO
–

RECURSO PROVIDO.

1.

Configura-se a plausibilidade do direito à exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplência quando demonstrado que a negativação decorre exclusivamente de cobrança extraordinária impugnada judicialmente, fundada em procedimento administrativo unilateral, sem prova técnica imparcial e sem contraditório.

2. Presentes o risco de dano à vida civil do agravante e a boa-fé quanto às faturas ordinárias, justifica-se a manutenção da medida liminar concedida em sede recursal.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019168-17.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

MICHAEL NAYTH CARDOSO ALVES

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MICHAEL NAYTH CARDOSO ALVES
contra a decisão proferida na
Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no 1012153-85.2025.8.11.000)
proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando tão somente a abstenção do corte no fornecimento de energia, mas indeferiu a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob o argumento de ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado e da quitação da dívida discutida, conforme ID 194341740 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que que a inscrição negativa se deu exclusivamente com base nas faturas impugnadas judicialmente, cuja origem é duvidosa e decorre de processo administrativo interno da concessionária, realizado sem prévio contraditório ou perícia imparcial.

Sustenta estar em dia com as faturas regulares mensais, o que comprova a boa-fé do consumidor e a inexistência de inadimplemento sistemático.

Aduz, ainda, que a manutenção da negativação acarreta prejuízos significativos à sua vida civil, funcional e creditícia, sendo medida desproporcional enquanto pendente de exame a controvérsia judicial.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final do recurso.

A liminar postulada foi
deferida
,
conforme
ID
293355879
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
298221882)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019168-17.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

MICHAEL NAYTH CARDOSO ALVES

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Nos termos do art. 300 do
CPC/15
, a concessão de tutela provisória de urgência exige a conjugação de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, a documentação apresentada pelo agravante evidencia, desde logo, que a negativação de seu nome decorreu exclusivamente de faturas impugnadas judicialmente, cujo valor total de R$ 3.060,29 decorre de cobrança adicional motivada por suposta recuperação de consumo.

Tal cobrança, no entanto, resultou de apuração unilateral promovida pela concessionária, à margem de qualquer contraditório, sem perícia independente ou sequer apresentação formal do termo de ocorrência de irregularidade (TOI).

O agravante demonstrou, ainda, estar regularmente adimplente com as demais faturas mensais e que buscou administrativamente solucionar a controvérsia antes do ajuizamento da ação, o que denota conduta pautada na boa-fé objetiva.

A jurisprudência consolidada nesta Corte reconhece que, havendo impugnação judicial fundamentada quanto à legitimidade da cobrança, especialmente quando ausente produção de prova técnica e contraditório no processo administrativo que a originou, a manutenção de negativação cadastral representa risco concreto à esfera civil e patrimonial do consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFEDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. À míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista que os débitos, faturados de forma pretérita, ainda foram apurados unilateralmente, à título de recuperação de consumo, faz-se necessária, ad cautelam, a exclusão das restrições anotadas, notadamente quando existem indícios suficientes de que a agravada não procedeu com a correta
notificação da cliente, tampouco demonstrou adequadamente a que título se deu as faturas que resultaram na negativação. O perigo de dano se evidencia em razão da própria natureza da ação, em que o nome da parte se encontra inserido nos órgãos de proteção ao crédito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022372-40.2023.8.11 .0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ainda, da minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c Danos Morais – PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou a data ou a realização da inspeção na unidade que alegadamente deixou de aferir consumo corretamente, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos. A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. Se arbitrado o valor do dano moral sem atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser
reduzido.-
”
(TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1022887-37.2021.8.11 .0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Ressalte-se que a insurgência do agravante não parte da simples recusa ao pagamento, mas de circunstâncias fáticas e jurídicas que, em sede de cognição sumária, revelam a plausibilidade da tese autoral, sobretudo à luz dos princípios da boa-fé contratual, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do crédito.

O perigo de dano mostra-se igualmente evidente. A manutenção da restrição em cadastros de inadimplentes impacta diretamente na vida civil do agravante, impossibilitando o acesso ao crédito, à contratação de serviços e ao exercício de atividades econômicas comuns, com repercussões imediatas e de difícil reversão prática.

Portanto, verificados os requisitos legais e mantida a coerência com a decisão liminar anteriormente concedida, impõe-se o provimento do recurso para ratificar a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
,

para reformar a decisão agravada, a fim de determinar à agravada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que exclua o nome do agravante dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), relativamente às faturas discutidas na Ação no 1012153-85.2025.8.11.0003.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025